Tribunal: TJSP
Processo: 0008476-41.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. Pleito de remição pelo trabalho desempenhado durante o cumprimento de pena já declarada extinta. Impossibilidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pretendido afastamento do desconto de 1/3 (um terço) dos dias a serem remidos, ante o cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 127, da Lei

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. Pleito de remição pelo trabalho desempenhado durante o cumprimento de pena já declarada extinta. Impossibilidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pretendido afastamento do desconto de 1/3 (um terço) dos dias a serem remidos, ante o cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 127, da Lei no 7.210/84. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008476-41.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ELTON ANTONIO DOS ANJOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008476-41.2020.8.26.0482 -Voto no 29607 CI
2
Voto no: 29607
Agravo no: 0008476-41.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Elton Antonio dos Anjos Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA.
Pleito de remição pelo trabalho desempenhado durante o
cumprimento de pena já declarada extinta. Impossibilidade.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Pretendido afastamento do desconto de 1/3 (um terço) dos
dias a serem remidos, ante o cometimento de falta
disciplinar
de
natureza
grave.
Inadmissibilidade.
Inteligência do artigo 127, da Lei no 7.210/84. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ELTON ANTONIO DOS ANJOS SILVA contra a r. decisão (fls. 34/35)
que indeferiu a remição referente a 1/3 (um terço) do tempo trabalhado
anteriormente à infração disciplinar praticada em 14/07/2017 e, quanto
ao período laborado de 01/10/2009 a 21/12/2009 e 01/01/2010 a
24/07/2010, julgou prejudicado o pedido de remição, eis que anterior ao
início do atual cumprimento de penas.
Inconformado, o sentenciado houve por bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008476-41.2020.8.26.0482 -Voto no 29607 CI
3
interpor recurso à Superior Instância (fls. 41/42 do PEC principal), tendo
a defesa técnica, no entanto, concordado com o decisum impugnado,
postulando apenas a análise da questão por esta Corte à luz do direito
aplicável à espécie (fls. 1/4).
Oferecida contraminuta (fls. 9/10), e mantida a r.
decisão (fls. 11), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 42/48).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Com efeito, o sentenciado iniciou o cumprimento da
pena em 08/03/2014 (fls. 32), sem que houvesse continuidade da
execução da reprimenda anterior para o possível aproveitamento do
período de trabalho ora postulado.
Portanto, não era mesmo hipótese de remição de tal
intervalo 01/10/2009 a 21/12/2009 e 01/01/2010 a 24/07/2010.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS EM
EXECUÇÃO
EXTINTA.
IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008476-41.2020.8.26.0482 -Voto no 29607 CI
4
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 126 da Lei de Execuções Penais
regulamenta a remissão da pena em virtude da
realização de atividade laboral, como forma de
concretizar o objetivo ressocializador da reprimenda, inserindo, gradativamente, o
condenado no convívio social.
2. No entanto, a jurisprudência deste Sodalício
entende ser necessária a limitação da concessão do
benefício, a fim de desestimular o cometimento de
novos delitos.
3. No caso abordado nos autos, o agravante
pleiteia a remição em nova condenação, dos dias
trabalhados em execução de pena já extinta, tendo
o Tribunal 'a quo' confirmado a decisão do
magistrado singular, a qual denegou o pedido do
recorrente por ser impossível efetivar-se a
detração,
em
nova
condenação,
dos
dias
trabalhados durante a execução de processo já
extinto.
4. 'In casu', constata-se que a decisão proferida
pelo Tribunal Paulista está em consonância com o
entendimento consolidado na jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de ser possível aplicar-
se a detração penal dos dias trabalhados no
cômputo da pena de processo diverso daquele no
qual efetivou-se a atividade laboral, exigindo-se,
para tanto, que o crime ao qual se deseja a
detração seja anterior à execução na qual
implementou-se
os
dias
remidos,
hipótese
inocorrente nos autos.
5. Agravo improvido (AgRg no HC 326.443/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017).
EXECUÇÃO PENAL. 'HABEAS CORPUS'. (1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008476-41.2020.8.26.0482 -Voto no 29607 CI
5
IMPETRAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
(2)
REMIÇÃO.
CÔMPUTO
DO
PERÍODO
TRABALHADO DURANTE A EXECUÇÃO DE
CONDENAÇÕES ANTERIORES JÁ EXTINTAS.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA.
DETRAÇÃO.
ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA. (3)
ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. No contexto de racionalização do emprego do
'habeas
corpus',
mostra-se indevida a sua
utilização como sucedâneo recursal.
2.
A
tese
sustentada
na
impetração
-
aproveitamento na execução em curso de período
trabalhado no cumprimento de pena de processo já
extinto não encontra respaldo na doutrina e na
jurisprudência, não estando caracterizada, pois,
manifesta
ilegalidade
apta
a
ensejar
a
extraordinária cognição do 'writ'. Além disso, o
acórdão impugnado consignou que há dificuldade
em verificar a existência de anterior deferimento
da benesse pelo mesmo período ou ainda se o
direito ao tempo remido não foi perdido em razão
do cometimento de falta grave.
3. 'Writ' não conhecido (HC 292.140/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe
11/02/2015).
No mais, quanto ao período laborado de 04/04/2016
a 05/06/2016 (fls. 17/18), correto o indeferimento da remição referente a
1/3 (um terço), nos termos do artigo 127, da Lei de Execução Penal, em
razão de falta disciplinar de natureza grave praticada em 14/07/2017,
consistente em abandono, devidamente analisada e homologada em
apenso próprio.
Destarte, incensurável a r. decisão vergastada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008476-41.2020.8.26.0482 -Voto no 29607 CI
6
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR